Tribunal: STF
Processo: ARE 1503555
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Urbanístico. 3. Lei municipal nº 17.853/2022. Regulamentação das denominadas “dark kitchens”. Inconstitucionalidade declarada com fundamento em interpretação realizada sobre o art. 180, II, da Constituição do Estado de São Paulo, quanto à obrigatoriedade da apresentação prévia de estudos técnicos formais. 4. Ausência de ofensa direta à norma da Constituição Federal. Possibilidade de interposição de recurso extraordinário contra acórdão proferido em representação de inconstitucionalidade, desde que o parâmetro de controle seja norma constitucional de reprodução obrigatória. Precedentes. 6. Negado seguimento ao recurso extraordinário.